Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028251-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ROSANGELA ZULATO DE BORBA - CPF: 390.079.281-04 (AGRAVANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA - CNPJ: 03.560.677/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS FREITAS AMORIM - CPF: 176.281.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO PEREIRA LEITE - CPF: 284.353.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AMORIM DIAS - CPF: 199.908.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LEITE TERRA LIMA - CPF: 897.204.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA EMBARGANTE COMPROVADA. DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO. ACESSO À JUSTIÇA E À AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PREJUDICADO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o recebimento dos embargos à execução fiscal à prévia garantia do juízo, nos autos da execução movida pelo Município de Várzea Grande. A agravante postulou o recebimento da inicial independentemente da garantia, sob alegação de hipossuficiência financeira, amparada por documentação comprobatória e precedentes favoráveis desta Corte e do STJ.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade jurídica de recebimento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, à luz da demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica da parte executada, em aparente conflito entre a exigência do artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 e os princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça.

III.

Razões de decidir:

3.

O artigo 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo vedada a exigência de garantia que inviabilize o exercício da defesa.

4.

A agravante apresentou documentos idôneos (comprovante de rendimentos, declaração de IR e extratos bancários) que evidenciam sua incapacidade de garantir o juízo sem prejuízo da subsistência.

5.

A jurisprudência do STJ admite o afastamento da exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a hipossuficiência econômica do devedor.

6.

Este Tribunal também reconhece, excepcionalmente, a possibilidade de recebimento dos embargos sem garantia, diante de situação financeira que inviabilize o cumprimento do requisito legal.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “
1. É admissível, de forma excepcional, a oposição de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do executado. 2. A exigência prevista no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 deve ser relativizada quando sua aplicação comprometer o exercício do direito de defesa por parte financeiramente vulnerável.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LXXIV e LV; Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.164.962/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 6/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.336.078/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.02.2024; TJMT, AgInt n. 1011391-78.2025.8.11.0000, Rel.a Des. Maria Erotides Kneip, j. 17/9/2025; TJMT, Ap. n. 1041390-84.2024.8.11.0041, Rel.a Des. Maria Erotides Kneip, j. 17/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSANGELA ZULATO DE BORBA
contra a decisão proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal
n. 1028709-68.2025.8.11.0002, opostos contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, a qual condicionou o recebimento dos embargos à prévia demonstração da garantia do Juízo, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz a agravante que apresentou embargos à execução fiscal, pleiteando o recebimento da peça inaugural independentemente da prévia garantia do Juízo, em razão de sua hipossuficiência financeira, circunstância que, segundo sustenta, já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal em outras demandas, nas quais lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Assevera que, diante da inequívoca demonstração da insuficiência patrimonial da agravante, a admissão excepcional dos embargos à execução sem a exigência de garantia do Juízo configura providência necessária à efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, entendimento este corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso, a fim de que os embargos à execução fiscal opostos pela agravante sejam recebidos independentemente da prévia garantia do juízo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id. 30880879).

Nas contrarrazões, o Município de Várzea Grande sustenta que o recebimento dos embargos à execução fiscal está condicionado à prévia garantia do juízo, por se tratar de exigência que, longe de constituir formalismo inútil, configura condição de procedibilidade indispensável à validade dos embargos, na medida em que visa resguardar o crédito tributário e assegurar o equilíbrio entre o direito de defesa do contribuinte e o interesse público na arrecadação (Id. 321836896).

O Município de Várzea Grande interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (Id. 321836898).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Rosangela Zulato de Borba
em desfavor do
Município de Várzea Grande
, nos quais a embargante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o recebimento dos embargos independentemente da prévia garantia do Juízo, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

Verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada condicionando o recebimento dos
embargos à execução fiscal
à prévia comprovação da garantia do Juízo, determinando a emenda da petição inicial para acostar ao processo o comprovante da garantia, sob pena de indeferimento da inicial (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 308419354).

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória de cunho decisório, atacável por agravo de instrumento, na medida em que condiciona, na mesma oportunidade, o recebimento da petição inicial dos embargos à execução fiscal à prévia garantia do juízo, afetando diretamente a admissibilidade da demanda e, consequentemente, o direito de acesso à jurisdição, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC.

Contra a referida decisão, Rosangela Zulato de Borba interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a inequívoca demonstração de sua insuficiência patrimonial, de modo que a admissão excepcional dos embargos à execução fiscal, independentemente da garantia do juízo, configura providência indispensável à efetivação da garantia constitucional da ampla defesa.

2.

Mérito:

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de recebimento dos embargos à execução fiscal sem a exigência de prévia garantia do juízo, em razão da alegada hipossuficiência econômica da agravante, discutindo-se, em uma única linha argumentativa, se a demonstração da insuficiência patrimonial é apta a afastar a exigência do artigo 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980, à luz da garantia constitucional da ampla defesa e do entendimento firmado pela jurisprudência do STJ.

Com efeito, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, incumbe ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo certo que a concessão da gratuidade pressupõe a demonstração de que a situação econômica do requerente inviabiliza o custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem comprometer a própria subsistência ou a de sua família.

Na hipótese, a agravante acostou aos autos documentação idônea com o intuito de demonstrar sua hipossuficiência econômica, notadamente comprovante de rendimentos (holerite), declaração de imposto de renda e extratos bancários,
os quais evidenciam a limitação de sua capacidade financeira para arcar com a garantia do juízo sem comprometimento de sua subsistência
(Primeira Instância, Id. 202221162 até 202221169).

Tais documentos revelam, de forma suficiente, que a parte agravante não possui disponibilidade financeira compatível com o depósito do valor integral da execução fiscal, a qual, conforme última atualização disponível – ainda que bastante defasada, realizada no ano de 2014 –, perfazia o montante de R$ 65.412,55 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), valor que, se exigido, implicaria evidente comprometimento de sua subsistência e de sua organização econômica mínima.

Assim, diante da comprovada incapacidade econômica da agravante e da excepcionalidade da hipótese, já reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revela-se admissível o recebimento dos embargos à execução fiscal independentemente da prévia garantia do juízo, como medida apta a assegurar o pleno exercício do direito de defesa e a efetividade do acesso à jurisdição:

[...] 2.
Esta Corte Superior possui entendimento de que, “
na sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1.127.815/SP), a exigência da garantia do juízo para a oposição de Embargos do Devedor pode ser afastada, desde que comprovado inequivocamente que a parte não possui patrimônio para tanto
”
(AgInt no AREsp n. 2.164.962/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2198166/RJ, relator Marco Aurélio Bellizze,
julgamento em 13/8/2025
).

[...] 1. A garantia do juízo é condição, em regra, exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, tendo em vista a literalidade da norma insculpida no art. 16, § 1.o, da Lei n. 6.830/1980.

No entanto, tal disposição legal não pode ser interpretada de forma inflexível, a ponto de inviabilizar o acesso à justiça e o próprio exercício do direito de defesa (art. 5.o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal) nos casos em que comprovada a manifesta insuficiência do patrimônio do Executado.
2. A jurisprudência deste Sodalício entende possível, de forma excepcional, “
o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
”
(AgInt no AREsp n. 2.336.078/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1789195/RN, relator Teodoro Silva Santos,
julgamento em 27/11/2024
).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal, reconhecendo a possibilidade de admissão excepcional dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, nas hipóteses em que demonstrada a hipossuficiência econômica da parte executada:

[...] Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível desde que comprovada sua hipossuficiência econômica.

É admissível, em caráter excepcional, a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, quando demonstrada a impossibilidade financeira do executado.

A análise da suficiência dos documentos apresentados para a concessão da justiça gratuita e consequente dispensa da garantia cabe ao juízo de origem, que deve atuar conforme os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

A exigência do art. 16, §1o, da LEF não pode ser aplicada de forma absoluta quando configurar violação ao direito de defesa da parte hipossuficiente.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1011391-78.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgamento em 17/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1041390-84.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgamento em 17/9/2025
).

Em conclusão, diante da excepcionalidade do caso concreto, consubstanciada na demonstração documental da hipossuficiência econômica da agravante, impõe-se o provimento do recurso para admitir o recebimento dos embargos à execução fiscal independentemente da prévia garantia do juízo, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Por fim, destaca-se que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
(Id. 321836898), uma vez que a deliberação definitiva sobre a controvérsia recursal esvazia a utilidade da insurgência interna, a qual se limitava a questionar o deferimento parcial da
antecipação da tutela recursal

Ante o exposto:

i)

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o recebimento dos embargos à execução fiscal opostos pela agravante independentemente da prévia garantia do juízo; e

ii)
Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025